Tribunal: TJMT
Processo: 1004153-14.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004153-14.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[VANILDO BENTO DA SILVA - CPF: 723.857.664-34 (APELANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), VAGNER SILVESTRE - CPF: 316.044.038-96 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA - CNPJ: 07.727.002/0001-26 (APELADO), ACACIO FERNANDES ROBOREDO - CPF: 032.182.658-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO LEGITIMAMENTE REALIZADO -BAIXA DO PROTESTO A SER REALIZADA PELO DEVEDOR, CONFORME PRECONIZADO PELOS ARTIGOS 26 DA LEI 9.496/97 E 2o DA LEI 6.690/79 - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O RÉU TENHA RESISTIDO EM ENTREGAR CARTA DE ANUÊNCIA – DANO MORAL INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do disposto no art. 26 da Lei no 9.492/97, compete a qualquer interessado o cancelamento do protesto, mediante a apresentação do comprovante de pagamento da dívida junto ao tabelião.

Muito embora o demandante tenha renegociado a dívida e adimplente com novo parcelamento, cabia a ele, ou seu procurador (com poderes especiais) na condição de devedor, ter solicitado a carta de anuência e postulado o levantamento do protesto perante o Tabelião, ônus que estava a seu encargo e do qual não se desincumbiu, nos termos dos artigos 26 da Lei 9.496/97 e 2o da Lei 6.690/79 e, ainda, consoante cláusula contratual entabulada entre as partes. Em não procedendo a baixa do protesto, consequência lógica é a manutenção do protesto, mesmo após o pagamento.

."No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1339436/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 24/09/2014) ”

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por
VANILDO BENTO DA SILVA,
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais (Autos no.1004153-14.2016.8.11.0003) movida em face de BV Financeira AS Credito, Financiamento e Investimento e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados PCG-Brasil Multicarteira, que,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais; ratificou os termos da antecipação de tutela concedida para o cancelamento do protesto. Considerando que os litigantes decaíram em parte do pedido, condenou-os na sucumbência reciproca; custas processuais deverão ser repartidas em 50% para cada parte; arbitrou honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos advogados das partes, nos termos do artigo 85, §14o, do CPC. A sucumbência em relação ao autor, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Inconformado, o autor Apelante requer a reforma da sentença argumentando que as Apeladas devem ser responsabilizadas civilmente pelos danos morais causados ao autor pois mantiveram indevidamente seu nome protestado eis que a dívida estava sendo paga rigorosamente em dia, causando ao mesmo danos irreparáveis.

Alega que o presente caso vislumbra todos os elementos essenciais para configurar o ilícito praticado pelas Apeladas que deixaram de dar baixa a anotação de seu nome mesmo após o adimplemento do débito.

Defende que é responsabilidade do credor a retirada, no prazo razoável de 05 (cinco) dias do nome do devedor dos cadastros de proteção ao crédito, após a quitação da dívida, consoante entendimento do STJ.

Discorre acerca dos direitos consumeristas e das normas protetivas ao consumidor.

Destaca que “ o título foi encaminhado a protesto no Tabelionato de Protestos de Bauru/SP e o endereço do recorrente é na cidade de Rondonópolis conforme termo de acordo e comprovante de residência assentado no bojo dos Autos, o que tornou excessivamente oneroso ao Apelante, já que distante, aproximadamente 1.036 km de Rondonópolis/MT. Não resta duvidas, excelência, que o protesto em cartório diverso do domicilio do devedor dificultou a sua locomoção até o local de pagamento”, Num. 42508532 – Pág.6.

Assevera a pratica de conduta ilícita pelas Apeladas que, na condição de credores, receberam pagamento da dívida, e, assim, a boa-fé objetiva impõe-lhes o dever de entregar ou remeter ao devedor a carta de anuência ou o título protestado, cabendo-lhes provar que o fizeram. Desta feita, requer seja reformada a sentença a fim de condenar as recorridas a reparar os danos sofridos pelo recorrente.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau para que sejam as Apeladas condenadas a indeniza o Apelante a título de dano moral pelos danos que lhes foram imputados. Ao final, requer a condenação da recorrida nas custas e honorários advocatícios no percentual de 20% do valor da causa.

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso, (Num.42508535).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o Apelante moveu ação contra as Apeladas, visando ter o seu nome retirado dos órgãos de proteção ao crédito sob o argumento de que o protesto seria indevido, bem como requerendo indenização pelos danos morais que alega ter sofrido.

Esclareceu que ao tentar adquirir produtos no comercio local, foi surpreendido com a notícia de que seu nome estava com restrição em razão do protesto pelo primeiro requerido realizado em 17/05/2012, que posteriormente cedeu seus créditos ao segundo réu. Alega que em 22/03/2016 firmou renegociação da dívida com intervenção do segundo requerido, cujas parcelas estão sendo liquidadas nas datas aprazadas, contudo, não houve a baixa do protesto. Assevera que a manutenção indevida de seu nome no rol de maus pagadores lhe trouxe enormes prejuízos de ordem moral, requerendo a procedência da ação.

As empresas requeridas apresentaram contestação em conjunto (Num.42508467). A contestação foi impugnada (Num.42508497) e após sobreveio a sentença, ora objurgada, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (Num.42508527).

Pois bem.

O recurso não merece provimento.

Transcrevo trecho da r. sentença, na qual bem asseverou o MM. Juízo de piso:

“(...)
Observa-se dos autos, de forma incontroversa, que houve o atraso no pagamento das parcelas do financiamento de veículo firmado com BV Financeira, razão pela qual o título no 650140395 foi protestado por com o apontamento do nome do devedor no rol dos maus pagadores na data de 17.05.2012 (Num. 3291497), o que evidencia sua legitimidade passiva.

Percebe-se, ainda, que somente em 22.03.2016, o demandante firmou acordo com o 2o réu, visando a regularização do contrato mediante o pagamento de entrada e mais nove parcelas, sendo a primeira com vencimento em 30.03.2016 e última em 01.12.2016 (Num. 3291497).

A cláusula no “5”, do mencionado acordo dispôs o seguinte: “Após o cumprimento do presente acordo, havendo título protestado vinculado ao contrato negociado, proponente e/ou o financiado deverá entrar em contato com o cessionário através do telefone 0800 721 7102 para obter informações sobre os documentos que deverá encaminhar para a elaboração da carta de anuência, solicitação e autorização de devolução e/ou destruição de cheques. ”

Pois bem. Nos termos do disposto no art. 26 da Lei no 9.492/97, compete a qualquer interessado o cancelamento do protesto, mediante a apresentação do comprovante de pagamento da dívida junto ao tabelião. Vejamos:

Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Título, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.

§1o Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.

O art. 2o da Lei 6.690/79, por sua vez, disciplina o seguinte:

Art. 2o Será cancelado o protesto de títulos cambiais posteriormente pagos mediante a exibição e a entrega, pelo devedor ou procurador com poderes especiais, dos títulos protestados, devidamente quitados, que serão arquivados em cartório.

Conforme se constata através da leitura dos citados dispositivos legais, uma vez efetuado o pagamento do valor em atraso, ordinariamente, o devedor ou seu procurador (com poderes especiais) é quem deve tomar as providências e se dirigir ao Cartório competente para pedir o cancelamento do protesto.

Tal conclusão é confirmada pela interpretação conferida pela Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1339436/SP. Confira-se:

CANCELAMENTO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. ÔNUS DO CANCELAMENTO DO PROTESTO LEGITIMAMENTE EFETUADO. DEVEDOR. CONFORME DISPÕE O ART. 2o DA LEI N. 9.492/1997, OS SERVIÇOS CONCERNENTES AO PROTESTO FICAM SUJEITOS AO REGIME ESTABELECIDO NESTA LEI. ALEGAÇÃO DE O DÉBITO TER SIDO CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO SUBMETIDO A REGRAMENTO ESPECÍFICO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1339436/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 24/09/2014).

Assim, denota-se que a documentação exigida para o cancelamento do protesto, indica de forma ordinária de que não é o credor que providenciará o cancelamento do protesto.

Vale dizer, em acréscimo, que muito embora o demandante tenha renegociado a dívida e adimplente com novo parcelamento, cabia a ele, ou seu procurador (com poderes especiais) na condição de devedor, ter solicitado a carta de anuência e postulado o levantamento do protesto perante o Tabelião, ônus que estava a seu encargo e do qual não se desincumbiu, nos termos dos artigos 26 da Lei 9.496/97 e 2o da Lei 6.690/79 e, ainda, consoante cláusula contratual entabulada entre as partes. Em não procedendo a baixa do protesto, consequência lógica é a manutenção do protesto, mesmo

após o pagamento.

Desta feita, não há prova de que o autor tenha pedido a carta de anuência ao réu para o cancelamento do protesto, bem como a recusa de lhe fornecer. Aliás, na inicial não há sequer alegação nesse sentido, restringindo-se, o recorrente, a afirmar que a baixa da restrição seria incumbência da instituição financeira ré, como consequência lógica do adimplemento do débito.

Assim, é de se considerar que a instituição financeira não deu causa à manutenção do protesto, o que afasta sua responsabilidade indenizatória.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL E RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRA DE INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE TÍTULO. REGULARIDADE DA CONDUTA DA PARTE RÉ. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUTORA QUE DEVE PROCEDER À BAIXA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE ABALO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Narra a autora que efetuou o pagamento de acordo de quitação, sobre débito já protestado, porém mesmo após a confirmação da quitação do débito o réu não diligenciou no intuito de retirar o protesto, nem mesmo apresentou carta de anuência para que o devedor o fizesse. 2. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, a fim de: A) cancelar definitivamente o protesto descrito à fl. 21, para o que deverá ser EXPEDIDO OFÍCIO AO TABELIONATO DE PROTESTOS PARA CUMPRIMENTO, e B) declarar a inexistência do débito correspondente ao referido título protestado. 3. Trata-se de relação regulada pelas normas consumeristas, constando às partes, respectivamente, a caracterização de consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2 e 3 do CDC. 4. Compulsando os autos, verifica-se que o referido título não foi protestado de forma indevida, haja vista o inadimplemento em 19/11/2016 (fl. 21), com cumprimento da obrigação integral em 21/02/18 (fl. 25). Destarte, não há que se falar em prática de ato ilícito, apenas exercício regular de direito. 5. Com efeito, é ônus do devedor proceder à baixa no cartório, postulando à ré a carta de anuência.
O adimplemento do débito não enseja obrigação de cancelamento automático do protesto por parte da ré. 6. Com efeito, não restou comprovado pela parte autora a resistência à expedição e disponibilização, pelo banco demandado, da carta de anuência, documento essencial para a baixa da restrição em cartório, pelo que não há que se falar em conduta abusiva que lhe possa ser atribuída, ônus que lhe incumbia, porquanto se trata de fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do NCPC. 7. Nesse contexto, permanece o ônus do devedor, quando efetua a quitação da dívida após o seu vencimento, providenciar a baixa do protesto decorrente da falta de pagamento em tempo hábil, nos termos do art. 26, caput, da Lei 9.492/97. 8. Desta forma, no que atine aos danos morais, entende-se que não restaram caracterizados, já que a autora não comprovou a existência de ato ilícito indenizável.
9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95. (Recurso Cível, No 71009078726, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 28-05-2020), (Recurso Cível, No 71008310526, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 25-04-2019). RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, No 71009672734, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 29-10-2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021